Tribunal: TJDFT
Processo: 0718739-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718739-76.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: NILMAR SERGIA CAVALCANTI GARROTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP contra decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por NILMAR SERGIA CAVALCANTI GARROTE em desfavor da agravante, determinou o cumprimento integral do título executivo, sem a necessidade de preenchimento do termo previsto no anexo IV do edital, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Eis o teor do decisório agravado (ID 92707042 do processo de referência): A alegação da embargante não merece acolhimento. O título executivo assim dispôs: Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a inexigibilidade de licitação para venda, à autora, do imóvel descrito como Avenida do Sol, Quadra 1, Rua 02, Terreno 177, da Etapa 1 do Setor Habitacional Jardim Botânico; b) declarar o direito da autora à aquisição, mediante venda direta, do referido imóvel; c) impor à ré obrigação de fazer, consistente em vender à autora diretamente o mencionado imóvel, observadas, para fins de fixação do preço de venda, as disposições constantes da Lei Federal 9.262/96 (art. 3o, § 12) e da Lei Distrital 954/95 (art. 4o e parágrafos). Conforme explicado na decisão embargada, de tal dispositivo, nota-se que não há qualquer exigência para a venda direta do imóvel a autora, exceto as disposições contidas na Lei Federal 9262/96. O item “b" do dispositivo colacionado acima é expresso ao declarar o direito da autora à aquisição, mediante venda direta do imóvel descrito como Avenida do Sol, Quadra 1, Rua 02, Terreno 177, da Etapa 1 do Setor Habitacional Jardim Botânico. Ou seja, não cabe à executada criar qualquer óbice, condição ou exigência como condição para o exequente participar no programa de venda direta. Aliás, o cumprimento da obrigação de fazer é instrumentalizado pela executada por meio do edital de convocação, e, por tal razão, cabível a discussão nestes autos acerca de seus termos. O anexo IV do referido edital apresenta o Termo de Adesão ao Edital, nos seguintes termos: (...) declaro nos termos do Art. 9° do Decreto Federal 9.310/2018 que não estou litigando judicialmente contra a Terracap em processo referente ao imóvel pretendido, bem como me abstenho de ingressar com novas demandas judiciais que tenham por objeto questões relacionadas ao programa de Venda Direta nos termos do Edital vigente. Para o interessado que esteja litigando judicialmente contra a Terracap, é necessário apresentar cópia do protocolo de pedido de homologação do acordo judicial ou extrajudicial. Mais uma vez reporto ao título exequendo, item “c”, o qual expressamente impõe à ré a obrigação de fazer, consistente em vender à autora diretamente o mencionado imóvel, observadas, para fins de fixação do preço de venda, as disposições constantes da Lei Federal 9.262/96 (art. 3o, § 12) e da Lei Distrital 954/95 (art. 4o e parágrafos). Por tais razões, REJEITO os embargos da TERRACAP e mantenho a decisão de ID 91043703. Intime-se a TERRACAP para comprovar o cumprimento integral do título executivo, sem a necessidade de que a parte exequente preencha e assine o termo previsto no anexo IV do edital de convocação para venda direta e nem de que apresente pedido de desistência nestes autos, devendo apenas a parte interessada apresentar a sentença e a certidão de trânsito em julgado nestes autos, para o seu efetivo cumprimento, no derradeiro prazo de CINCO dias, sob pena de fixação de multa por descumprimento, a qual ora fixo em R$ 500,00 por dia de descumprimento, a contar do sexto dia de intimação. Inconformada, sustenta a recorrente, em síntese, que o prazo estabelecido para a realização da venda direta do imóvel à agravada é inexequível, razão pela qual pede o afastamento da multa. Defende, ainda, que o decisum ao afastar exigência editalícia consubstanciada em assinar o anexo IV está violando a coisa julgada. Assim, requer, liminarmente, sejam suspensos os efeitos da r. decisão combatida. Ao final, pede a reforma do decisum. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o Relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência pretendida. A despeito de haver sentença com trânsito em julgado conferindo direito à recorrida de adquirir o imóvel em discussão mediante venda direta, o certo é que o prazo de cinco dias estabelecido pela Instância Singular mostra-se excessivamente exíguo. Reveja-se o dispositivo sentencial (ID 34613920): Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a inexigibilidade de licitação para venda, à autora, do imóvel descrito como Avenida do Sol, Quadra 1, Rua 02, Terreno 177, da Etapa 1 do Setor Habitacional Jardim Botânico; b) declarar o direito da autora à aquisição, mediante venda direta, do referido imóvel; c) impor à ré obrigação de fazer, consistente em vender à autora diretamente o mencionado imóvel, observadas, para fins de fixação do preço de venda, as disposições constantes da Lei Federal 9.262/96 (art. 3o, § 12) e da Lei Distrital 954/95 (art. 4o e parágrafos). Como se vê, trata-se de alienação de um terreno, o que evidencia a necessidade de mais tempo para ultimar a documentação, o registro, o pagamento de valores, razão por que não podem ser concluídas as exigências no termo fixado pelo MM. Juiz Singular. Ademais, consta que a fixação do preço de venda, observará o art. 3o, § 12, da Lei 9.262/96, necessitando, assim, a avaliação do bem para estabelecer o valor da negociação. A questão referente à violação da coisa julgada no que se refere à exigência editalícia será examinada por ocasião do julgamento do mérito. Por tais fundamentos, presentes os requisitos a tanto necessários, defiro a liminar para suspender os efeitos da r. decisão hostilizada, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador